Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA GRAFIA DO NOME DO PASSAGEIRO. ART. 8o DA RES. 400/ANAC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ATÉ O CHECK-IN. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM (R$5.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se a requerida contra a sentença que julgou que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor o valor de R$4.023,21 e a pagar o valor de R$5.000,00 pelos danos morais. Em suas razões pondera que trata-se de culpa exclusiva do consumidor, que preencheu seu nome de forma equivocada. Sustenta que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Foram apresentadas contrarrazões, id. 63265132.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 63265119.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O cancelamento de passagens aéreas, sem qualquer aviso prévio, por equívoco na digitação do nome, configura verdadeiro acidente de consumo, sobretudo quando a Resolução 400/16 da ANAC estabelece que: “O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. § 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in.” (art. 8o). Aliás, preencher informações erradas na passagem aérea é totalmente normal e aceitável, tendo em vista que em momento de distração, tais erros emergem, especialmente no caso do autor que estava abalado com a perda da genitora.
V. No caso dos autos, o autor sequer foi alertado sobre o equívoco, tendo a recorrente cancelado o bilhete de forma unilateral e compulsória. Para mais, o motivo da aquisição da passagem era o comparecimento aos serviços fúnebres de sua genitora, que residia em outro Estado. A conduta da recorrente impôs ao recorrido a aquisição de novas passagens com preços exorbitantes, o que atrai o dever de indenizar. Correta, pois, a sentença que determinou a devolução do valor das novas passagens, decotado o correspondente ao estorno efetuado.
VI. Quanto ao dano moral, este é ínsito à frustração causada naquele que planeja viagem e adquire passagens que vem a ser cancelada pela empresa sem qualquer comunicado. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acordão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.